Tribunal: TJSP
Processo: 2007749-29.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO POR CORREIO, OFICIAL DE JUSTIÇA E APÓS PESQUISAS PELOS CONVÊNIOS DISPONÍVEIS - DESNECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA ESSE FIM - RECURSO PROVIDO.